Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NOTAS FISCAIS. DUPLICATA FRIA OU SEM LASTRO. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO DOS TÍTULOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação declaratória de inexistência de débito. 1.1. Em suas razões recursais, as embargantes alegam existir omissão no acórdão, pedem para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva e que seja reduzido o valor da condenação por danos morais. Por fim pedem o prequestionamento da matéria.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O aresto mencionou que para recorrer judicialmente é preciso ter legitimidade, conforme termos do artigo 17 do CPC. Essa é uma condição da ação que se refere à necessidade de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, ou melhor, à relevância subjetiva do caso. 3.1. O acórdão foi claro ao dizer que a tese adotada pelo legislador nacional é a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser apreciadas à luz das afirmações do autor na petição inicial.
4. O julgado asseverou que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for atingida. Restou claro que a indenização é devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros, conforme teor do artigo 52 do Código Civil. 4.1. O acórdão também destacou que é fato incontroverso que as notas foram efetivamente produzidas de forma fraudulenta por preposto da empresa I9, que endossou os títulos posteriormente para a embargantes, responsáveis pelo protesto, restando também demonstrado o prejuízo sofrido. 4.2. Por fim, o decisum foi claro ao dizer que a indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. Desse modo, restou consignado que a fixação do quantum indenizatório de R$ 8.000,00 está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Cumpre ressaltar que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.
6. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Embargos declaratórios rejeitados.